Tribunal: STF
Processo: ARE 1222975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMBARGANTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 28.11.2019, dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Elizabete Filomena Serafim Vieira “para reconhecer o direito da recorrente ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS“ (fl. 8, e-doc. 17). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.12.2019, Elizabete Filomena Serafim Vieira opõe em 6.12.2019, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 18).
    A embargante alega que, ”não obstante tenha sido dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante, este excelso STF deixou de apreciar o pedido ‘f’ constante de referido recurso extraordinário, consubstanciado no pedido de condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que, data maxima venia, torna a decisão proferida omissa” (fl. 1, e-doc. 18).
    Sustenta que “não foi apreciado o pedido ‘e’ colocado no recurso extraordinário, por meio do qual a embargante pede o afastamento da multa processual aplicada por suposta litigância de má-fé, o que, com redobrada vênia, também configura omissão da r. decisão ora embargada” (fl. 2, e-doc. 18).
      Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que a multa processual aplicada por suposta litigância de má-fé seja afastada, bem como para que o embargado seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios” (fl. 2, e-doc. 18).
    3. Intimado na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, Minas Gerais requer a rejeição dos embargos de declaração.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica assiste, em parte, à embargante.
    5. O juiz e a Turma Recursal não fixaram honorários advocatícios (fls. 129 e 177, vol. 1).
    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, pelo que cabível a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    6. Na apreciação deste processo no Supremo Tribunal Federal, não se verificou a ocorrência de condenação por litigância de má-fé, pelo que não houve omissão quanto à “multa processual aplicada por suposta litigância de má-fé” (fl. 2, e-doc. 18).
    Eventuais multas processuais aplicadas pela Turma Recursal de origem deverão ser resolvidas naquela instância recursal.
    7. Pelo exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão suportados por Minas Gerais.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora